Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703314-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: RIVALDO SANTOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO RURAL S.A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0012462-39.2013.8.07.0009, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada (teimosinha). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora